Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700190-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA XAVIER PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por FABIANA XAVIER PEREIRA (25 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de CE - ARTROPLASTIA DE RECOBRIMENTO DO OMBRO DIREITO, com pedido médico inserido no SISREG III em 02.07.2024, a paciente acometido de OSTEONECROSE, classificado com risco amarelo, acompanhada no HOSPITAL DE BASE. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que deve prevalecer a fila do Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência da medida, necessitando pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções. Primeiro, porque a classificação de risco amarelo demanda atendimento de urgência, o que afasta o transcurso do prazo de 180 dias para realização de cirurgias (Enunciado n. 93 - ornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça). Segundo, porque a médica assistente pontua a demora na realização do procedimento cirúrgico pode agravar ainda mais o estado de saúde da paciente (ID 220396024 - Pág. 1 – numeração na origem) Terceiro, porque Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou em 26.12.2024 que o procedimento cirúrgico se encontra autorizado desde setembro de 2024 (222511669 - Pág. 2 – numeração na origem). Por último, o Serviço de Traumatologia e Ortopedia do IGES noticiou em 13.01.2025 que havia 51 pacientes aguardando com decisão judicial aguardando a realização de cirurgia eletiva, sem indicar previsão de atendimento. Tudo a recomendar o imediato atendimento da paciente sob pena de agravamento de seu quadro clínico que, repita-se, não pode aguardar por indefinidamente e com possível agravamento do seu quadro de saúde. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pela médica assistente. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 dias, forneça CE - ARTROPLASTIA DE RECOBRIMENTO DO OMBRO DIREITO. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.